Tribunal: TJES
Processo: 5004796-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Interpretação / Revisão de Contrato; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004796-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMOLATTE CONFEITARIA LTDA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004796-52.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

EMBARGADA:
AMOLATTE CONFEITARIA LTDA

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo e instrumento interposto pela embargada para reduzir a 30% (trinta por cento) o valor das parcelas vencidas e vincendas relativas à Cédula de Crédito Bancário nº 83369/1, suspendendo, sem a incidência de juros moratórios, o pagamento do excedente enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo pelo novo coronavírus, devendo o agravado abster-se de promover medidas restritivas (SERASA, SPC E PROTESTO), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, na medida em que ao anular a decisão recorrida por ausência de fundamentação, passou à análise do mérito do recurso de agravo de instrumento, quando deveria limitar-se a julgá-lo prejudicado.

Sequencialmente, destacou que “
o acórdão foi omisso na análise de probabilidade do direito invocado (art. 300 CPC), em face dos requisitos legais exigidos para a intervenção judicial e modificações das condições contratuais
”, sobretudo no que concernem aos artigos 317 e 478, do CC/02.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004796-52.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

EMBARGADA:
AMOLATTE CONFEITARIA LTDA

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo e instrumento interposto pela embargada para reduzir a 30% (trinta por cento) o valor das parcelas vencidas e vincendas relativas à Cédula de Crédito Bancário nº 83369/1, suspendendo, sem a incidência de juros moratórios, o pagamento do excedente enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública no Estado do Espírito Santo pelo novo coronavírus, devendo o agravado abster-se de promover medidas restritivas (SERASA, SPC E PROTESTO), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, na medida em que ao anular a decisão recorrida por ausência de fundamentação, passou à análise do mérito do recurso de agravo de instrumento, quando deveria limitar-se a julgá-lo prejudicado.

Sequencialmente, destacou que “
o acórdão foi omisso na análise de probabilidade do direito invocado (art. 300 CPC), em face dos requisitos legais exigidos para a intervenção judicial e modificações das condições contratuais
”, sobretudo no que concernem aos artigos 317 e 478, do CC/02.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, depreendeu este órgão colegiado pela nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, ao arrepio dos artigos 298 e
489, §1º, do CPC/15, bem como ao artigo 93, inciso IX, da CF/88,
oportunidade em que, ao adentrar no exame meritório do recurso de agravo de instrumento para aferição dos requisitos da tutela provisória de urgência antecipada, depreendeu pela satisfação destes com fulcro nos artigos 317, 393, parágrafo único, e 478/480, do CC/02, face a presença de
indícios concretos de desequilíbrio econômico-financeiro da embargada em razão da pandemia pelo novo coronavírus.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de omissões, obscuridades e contradições no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.